Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600588-50.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
17/10/2025
Número: 0600588-50.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação
Social
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600588-50.2024.6.16.0199 que, considerando a inexistência de provas robustas a sustentar a
pretensão condenatória, julgou improcedente a ação proposta por coligação Muda São José[PL /
UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - São José dos Pinhais - PR em face de Michel Teixeira de
Carvalho, Margarida Maria Singer e Coligação PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR, DC,
MOBILIZA E PODEMOS. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600588-50.2024.6.16.0199,
onde alega-se na inicial que o investigado MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO, utilizou-se da função
pública de Delegado de Polícia Civil para acessar dados sigilosos relacionados ao seu opositor
político, Geraldo Mendes, e sua esposa, Emiliane Keli da Silva e, com finalidade eleitoral, expôs o
conteúdo privado ao veicular notícias sobre Boletins de Ocorrência em sua rede social Instagram,
caracterizando assim abuso de autoridade e uso indevido dos meios de comunicação. Afirma-se,
ainda, que nunca existiu qualquer denúncia formal contra o senhor Geraldo Gabriel Mendes.Pedido
julgado improcedente tendo em vista que a parte a autora não conseguiu demonstrar o alegado
abuso indevido da função pública ou dos meios de comunicação, a evidenciar exposição
desproporcional do candidato MICHEL em detrimento do candidato Geraldo, o que ocasionaria
desequilíbrio na disputa eleitoral, bem assim, com fundamento no abalizado parecer ministerial e
nas alegações finais do investigado, restou demonstrado a inocorrência de abuso de autoridade
e/ou do uso indevido dos meios de comunicação,, inexistindo, dessa forma, fundamento jurídico).
RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR,
DC, MOBILIZA E PODEMOS (RECORRIDA)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
(RECORRIDA)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRIDO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO (RECORRIDO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44757966
15/10/2025
17:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44757966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625500000043695632
Número do documento: 25101517150625500000043695632
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/10/2025 22:29:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.595

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600588-
50.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
RECORRIDO: MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDO: MARGARIDA MARIA SINGER
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDA: ELEICAO 2024 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDA: COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR, DC, MOBILIZA E
PODEMOS
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO

Num. 44757966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625500000043695632
Número do documento: 25101517150625500000043695632
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/10/2025 22:29:40
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES
2024. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) ajuizada pela coligação "Muda São
José" em face de Michel Teixeira de
Carvalho,
Margarida
Maria
Singer
e
coligação
PSD,
PSDB/CIDADANIA,
AVANTE, PRD, AGIR, DC, MOBILIZA E
PODEMOS, sob a alegação de abuso do
poder de autoridade.
2. Sentença de primeiro grau julgou
improcedente a AIJE.
3. Recorrente alega que o recorrido Michel,
delegado da Polícia Civil, acessou dados
sigilosos de boletins de ocorrência e os
utilizou
em
propaganda
eleitoral
para
veicular notícias falsas contra o candidato
Geraldo Mendes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se o recorrido, valendo-se de sua
condição de delegado da Polícia Civil,
abusou do poder de autoridade ao acessar
e divulgar dados sigilosos de boletins de
ocorrência para fins eleitorais, configurando
ilícito eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova dos autos não demonstra que o
recorrido
acessou
dados
sigilosos
de
boletins de ocorrência, conforme respostas
da Delegacia da Mulher e da Celepar.
6. O vídeo apresentado, no qual o recorrido
faz referência a boletins de ocorrência,
menciona
matérias
jornalísticas
já
divulgadas, não havendo prova de acesso a
informações sigilosas.
7.
A
condenação
do
recorrido
em
representação por propaganda eleitoral

Num. 44757966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625500000043695632
Número do documento: 25101517150625500000043695632
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/10/2025 22:29:40
irregular
(autos
0600591-
05.2024.6.16.0199)
não
se
refere
à
divulgação de informações falsas, mas ao
impulsionamento
de
conteúdo
não
propositivo.
8. A alegação de ofensa à imagem da
Polícia Civil e do Ministério Público extrapola a competência da Justiça Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Afasta-
se o atributo de segredo de justiça dos
autos, com exceção dos documentos
contidos nos id. 44406018 e 44406073, que
permanecem sob sigilo, nos termos da
fundamentação.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
comprovação do acesso e divulgação de
dados sigilosos de boletins de ocorrência
por delegado da Polícia Civil, para fins
eleitorais, afasta a configuração de abuso
de poder de autoridade. 2. A menção a
matérias jornalísticas já divulgadas, em
propaganda eleitoral, não configura, por si
só, divulgação de informações sigilosas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, LX; art. 14, § 11; art. 93, IX; CE, arts.
237 e 243, IX; LC 64/90, art. 22; Resolução
TSE 23.326/2010, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: não há.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44757966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625500000043695632
Número do documento: 25101517150625500000043695632
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/10/2025 22:29:40

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE - ajuizada pela coligação
"Muda São José" em face de Michel Teixeira de Carvalho, Margarida Maria Singer e coligação
PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR, DC, MOBILIZA E PODEMOS, sob a alegação de
abuso do poder de autoridade (id. 44405985).
Por sentença (id. 44406083), o juízo a quo julgou improcedente a AIJE.
Inconformada, a investigante recorreu (id. 44406090), aduzindo, em síntese, que o recorrido
MICHEL teria se valido da sua condição de delegado da polícia civil para acessar dados sigilosos
de boletins de ocorrência e utilizá-los na sua propaganda para veicular notícias falsas contra o
candidato Geraldo Mendes.
Contrarrazões (id. 44406095), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, foi certificado pela Seção de Autuação e Distribuição que a característica de
Segredo de Justiça foi habilitada na origem (id. 44406132).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento (id.
44424869).
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no dia 18/02/2025
(id. 44406088) e as razões foram protocoladas no dia 21/02/2025 (id. 44406090).
Intimados em 27/02/2025 (id. 44406093), os recorridos protocolaram suas contrarrazões na
mesma data (id. 44406095), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Preliminarmente
Por imposição constitucional, as ações de impugnação de mandato tramitam em segredo de
justiça (artigo 14, § 11, da Constituição Federal). O mesmo não se aplica, contudo, às ações de
investigação judicial eleitoral, para as quais vale, em princípio, a regra geral de que "a lei só
poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem", como previsto no inciso LX do artigo 5º da Constituição Federal.
Porém, também de alçada constitucional é a previsão de que "todos os julgamentos dos órgãos
do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,

Num. 44757966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625500000043695632
Número do documento: 25101517150625500000043695632
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/10/2025 22:29:40
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados,
ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no
sigilo não prejudique o interesse público à informação" (artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal).
O caso sob exame possui alguns contornos que tornam complexa a precisa aferição da
necessidade de sigilo, uma vez que a matéria de fundo vem a ser, justamente, a divulgação de
informações sigilosas que concernem à vida privada e à intimidade não apenas de um candidato,
mas também de sua esposa, que não concorreu a cargo eletivo nem ocupou função formal na
campanha.
A fim de compatibilizar essas previsões, o Tribunal Superior Eleitoral fez constar de sua
Resolução TSE 23.326/2010:
Art. 17. Finda-se o sigilo do processo que tramita em segredo de justiça com o seu julgamento,
salvo nos casos de decisão interlocutória.
Parágrafo único. No julgamento de processo sigiloso, poderá ser limitada a presença no recinto
às partes e a seus procuradores, ou somente a estes, caso em que o Tribunal adotará as
providências necessárias para que não seja transmitido em qualquer meio de comunicação.
Analisando os autos, verifica-se que, com a inicial, não houve a efetiva juntada de documentos
sigilosos, mas apenas de vídeos nos quais o recorrido MICHEL fala sobre notícias que foram
veiculadas na mídia tradicional e que tratam de procedimentos policiais sigilosos. Nos vídeos,
MICHEL faz referência a boletins de ocorrência que tramitavam sigilosamente.
Posteriormente, por determinação judicial, foi juntado pela recorrente o boletim de ocorrência em
questão (id. 44406018).
Sendo assim, o sigilo do processo deveria ter sido levantado já em primeiro grau, após a
sentença; mesmo havendo questões com aptidão para ferir a intimidade do candidato lançado
pela coligação recorrente e de sua esposa, é manifesta a prevalência do interesse público à
informação. Não tendo sido adotada essa medida na origem, determino o levantamento do sigilo
dos autos do processo, na forma do artigo 17 da Resolução TSE 23.326/2010.
Mantenha-se, apenas, a restrição de visualização dos documentos efetivamente sigilosos,
notadamente os contidos nos id. 44406018 (boletim de ocorrência) e 44406073 (relação de
pessoas que acessaram o referido boletim no sistema da Polícia Civil), aos quais devem ser
franqueado acesso apenas às partes e seus procuradores, ao Ministério Público Eleitoral e à
Justiça Eleitoral. Todos os demais documentos devem ter o atributo de sigilo removido.
Mérito
Como relatado, insurge-se a recorrente contra a improcedência da demanda.
Alega, em síntese, que:
(i) na sentença, o juízo a quo fundamentou a inocorrência de abuso a partir da compreensão de
que MICHEL, que é delegado da Polícia Civil, não acessou formalmente os boletins de

Num. 44757966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625500000043695632
Número do documento: 25101517150625500000043695632
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/10/2025 22:29:40
ocorrência;
(ii) no vídeo, MICHEL afirma que: "Como delegado de polícia, verifiquei esses boletins de
ocorrência que saíram na mídia. Tanto a polícia quanto o Ministério Público já confirmaram a
veracidade destas denúncias";
(iii) as frases ditas por MICHEL no vídeo configuram confissão da prática ilícita e a utilização do
seu cargo público para dar credibilidade às afirmações falsas que fez, baseadas em material
sigiloso, a fim de utilizá-las contra adversário político;
(iv) o uso do cargo público para fins de reforçar notícia distorcida que veicula conteúdo sigiloso
certamente se afasta da mera comparação de notícias, já que o cargo de Delegado de Polícia lhe
confere credibilidade e implica maior convencimento, desequilibrando o pleito, invocando como
precedentes julgados deste Regional nas eleições 2020 (recursos eleitorais 060065392, rel. Des.
Thiago Paiva dos Santos, publ. 25/04/2023, e 060050867, rel. Des. Flavia da Costa Viana, publ.
14/04/2023) e do TSE nas eleições 2018 (RO-El 060397598, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
28/10/2021);
(v) a prova do efetivo acesso por MICHEL ao boletim é irrelevante para a configuração do abuso
de poder de autoridade, já que se trata de fato por ele confessado publicamente no vídeo,
invocando os artigos 9º-A da Resolução TSE 23610/2019, 237 e 243, inciso IX, do Código
Eleitoral, 1º e 14, da Constituição Federal;
(vi) a conduta de MICHEL traduz ofensa à honra e à imagem da Polícia Civil e do Ministério
Público do Estado do Paraná, na medida em que o recorrido vincula esses órgãos à prática ilícita
ao afirmar que "confirmaram a veracidade das denúncias", o que configura também o ilícito do
artigo 243, inciso IX, do Código Eleitoral.
Pede, ao final, que sejam cassados os diplomas dos recorridos e decretada a sua inelegibilidade,
aplicando-lhes, ainda, multa no seu patamar máximo de 50 mil UFIR.
Nas contrarrazões, os recorridos argumentam que:
(i) MICHEL não divulgou informações sigilosas nem utilizou seu cargo para obter acesso a
registros do oponente, uma vez que todo o material compartilhado já havia sido divulgado por
veículos da imprensa semanas antes da publicação do vídeo em questão;
(ii) o relatório da Celepar foi categórico ao demonstrar que MICHEL não realizou qualquer acesso
aos boletins em questão;
(iii) desde três meses antes do pleito, MICHEL está licenciado da Polícia Civil, o que inviabiliza
qualquer possibilidade de que tenha acessado boletins de ocorrência relacionados ao candidato
da investigante;
(iv) não houve abuso dos meios de comunicação nem proveito em favor da campanha de Nina
Singer que possa ter influenciado no pleito;
(v) não há prova do abuso de poder, muito menos robusta.

Num. 44757966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625500000043695632
Número do documento: 25101517150625500000043695632
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/10/2025 22:29:40
Pedem, ao final, a manutenção da sentença.
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não provimento por entender "pela
inexistência de condutas caracterizadoras de abuso de poder", pois MICHEL já se encontrava
desincompatibilizado do seu cargo de delegado de polícia, não acessou o boletim de ocorrência
com dados sigilosos, conforme o relatório apresentado pela Celepar, e que o vídeo no qual faz
referência ao boletim de ocorrência poderia ser analisando pelo viés da propaganda eleitoral
irregular, mas que, isoladamente, não como abuso de poder.
O recurso eleitoral não vinga.
Com efeito, a tese central da inicial - segundo a qual MICHEL teria acessado dados sigilosos de
boletins de ocorrência, valendo-se da sua condição de delegado de polícia - foi completamente
afastada pelas respostas prestadas pela Delegacia da Mulher e pela Celepar, a primeira
afirmando que somente os servidores daquela unidade teriam acesso aos autos e a segunda de
que, embora todos os acessos sejam registrados, o boletim de ocorrência não foi acessado por
MICHEL.
Em sede recursal, a recorrente altera em parte sua causa de pedir, passando a alegar que o
acesso "formal" por MICHEL aos dados sigilosos seria "irrelevante", uma vez que ele seria
confesso quanto a ter acessado esses dados. Ocorre que não ficou provado nos autos que
MICHEL obteve dados sigilosos, sendo certo que, no vídeo em que se manifesta quanto à
situação de fundo, o tempo todo apresenta matérias jornalísticas que divulgaram condutas
específicas atribuídas ao candidato da recorrente que estariam sendo objeto de investigação
policial.
Para ilustrar o que se diz, o texto narrado por MICHEL no vídeo apresentado é o seguinte:
Olha só essas matérias: aqui, a Folha de São Paulo; nessa aqui, a Veja; aqui mais uma, da
Band News; e, por fim, a Ric Record. Todas essas mídias noticiando a situação de violência
doméstica contra a própria mulher. Como delegado de polícia, verifiquei esses boletins de
ocorrência que saíram na mídia. Tanto a polícia quanto o ministério público já confirmaram a
veracidade dessas denúncias. Pessoal, não é fake news. Mais um assunto que eu tenho que
tratar com vocês é a brincadeira, de muito mau gosto, que estão fazendo aqui com as mulheres.
Estão pegando este "X" e transformando em piada. Esse "X" vermelho aqui na mão é um sinal, é
um pedido de socorro, para denunciar de forma discreta quando uma mulher está sofrendo
violência doméstica dentro da própria casa. Você sabe quantas mulheres sofrem agressão hoje
em dia no Brasil? A cada 24 horas, 8 mulheres sofrem violência doméstica dentro de casa. Isso,
São José não aceita, São José não quer. Por isso, eu e a prefeita Nina temos bons projetos para
a defesa e proteção dos direitos da mulher. E também vamos criar um centro de atendimento à
mulher, onde elas vão ter todo tipo de suporte para seguir a sua vida em frente após a denúncia.
Agressor de mulher aqui não vai passar, não tem vez em São José dos Pinhais. E é isso que eu
e a Nina vamos combater, todo tipo de violência e agressão. Porque cuidar de mulher e da sua
segurança é coisa séria. Pensem bem, pessoal. Eu não gostaria de ter um agressor de mulheres
sendo gestor na nossa cidade. Se uma pessoa agride, violenta, dentro da própria casa, como é
que ele será um bom gestor de toda uma cidade? Eu não quero isso pra São José dos Pinhais.

Num. 44757966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625500000043695632
Número do documento: 25101517150625500000043695632
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/10/2025 22:29:40
Ao longo da narração, enquanto MICHEL fala sobre as matérias jornalísticas, elas aparecem na
tela.
Como se vê, MICHEL afirma ter verificado os boletins de ocorrência "que saíram na mídia";
embora isso possa ser interpretado como a recorrente gostaria, isto é, que ele conferiu os boletins
originários e não aquilo que foi apresentado nas matérias jornalísticas, fato é que também é viável
a interpretação que a defesa sustenta, no caso de que a verificação foi daquilo que saiu nas
matérias. A dubiedade dessa assertiva revela-se, como precisamente pontuado pelo órgão
ministerial, objeto próprio de representação por irregularidade na propaganda.
Aliás, de se notar que a matéria foi trazida ao conhecimento desta Corte em sede de recurso
eleitoral em representação por irregularidade na propaganda eleitoral.
Nos autos 0600591-05.2024.6.16.0199, MICHEL foi multado em R$ 5.000,00 por ter
impulsionado, dentre outras peças publicitárias, o mesmo vídeo em discussão nestes autos. Na
fundamentação do acórdão, constou expressamente que "não se comprovou a desinformação na
propaganda eleitoral ou de conteúdo fabricado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou
mesmo ofensivos", sendo a multa aplicada exclusivamente em razão do impulsionamento de
conteúdo não propositivo.
No que tange ao argumento, constante das razões, de que a conduta de MICHEL ofenderia a
imagem da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Paraná, tem-se por questão que
extrapola a competência desta Justiça Especializada, competindo, especificamente, em sede
administrativa à própria Polícia Civil e, caso se entenda por configurar ilícito de natureza mais
grave, ao MPPR, mas em outra área da Justiça.
Os dispositivos legais referidos nas razões, notadamente os artigos 9º-A da Resolução TSE
23610/2019, 237 e 243, inciso IX, do Código Eleitoral, 1º e 14, da Constituição Federal, não
alteram as conclusões aqui lançadas, pois:
(i) o artigo 9º-A da Resolução TSE 23610/2019, que tratava da vedação da "divulgação ou
compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que
atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e
totalização de votos", foi revogado pela Resolução TSE 23714/2022, ou seja, anteriormente às
eleições 2024, além de tratar de matéria estranha à discutida nestes autos;
(ii) o artigo 237 do Código Eleitoral refere que "A interferência do poder econômico e o desvio ou
abuso do poder de autoridade, em desfavor da liberdade do voto, serão coibidos e punidos",
estando atualmente aprofundado no artigo 22 da LC 64/90, que estabelece as bases da ação de
investigação judicial eleitoral - todavia, nestes autos a questão foi resolvida mediante análise da
prova, concluindo-se que não ficou provado o uso do cargo de delegado de polícia por MICHEL
para acessar dados sigilosos de boletins de ocorrência;
(iii) o artigo 243, inciso IX, do Código Eleitoral, estabelece que não se tolerará propaganda "que
caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam
autoridade pública", sendo inaplicável neste feito, no qual se discute abuso de poder, não
propaganda eleitoral;

Num. 44757966 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625500000043695632
Número do documento: 25101517150625500000043695632
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/10/2025 22:29:40
(iv) os artigo 1º e 14 da Constituição Federal foram invocados pela parte, mas sem
fundamentação mínima que permitisse identificar a sua relação com o feito, sendo certo que não
tratam especificamente da matéria discutida nestes autos.
Da mesma forma, os precedentes invocados nas razões são inaplicáveis, de vez que, como
tratado ao longo desta fundamentação, a questão foi resolvida na análise da prova e não nas
teses jurídicas defendidas pela recorrente.
Por todo o exposto, resta evidente que a conduta atribuída a MICHEL desde a inicial não restou
comprovada e, ao contrário da pretensão parcialmente inovatória contida nas razões, o fato de o
mesmo identificar-se como delegado de polícia, cargo público que exercia até
desincompatibilizar-se para a disputa eleitoral, não transforma automaticamente eventual
irregularidade na propaganda eleitoral em abuso de poder de autoridade e, muito menos, de uso
abusivo dos meios de comunicação, tese arguida mas não fundamentada nas razões.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.
Levante-se o atributo de segredo de justiça dos autos, mantendo apenas os documentos contidos
nos id. 44406018 e 44406073 sob sigilo, nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600588-50.2024.6.16.0199 - SIGILOSO - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: SIGILOSO - Advogados do(a) RECORRENTE: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, DANIELE MARANGONE - PR107064 -
RECORRIDOS: SIGILOSOS - Advogados dos RECORRIDOS: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA -
PR65874-A, LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI -
PR115017, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo

Num. 44757966 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150625500000043695632
Número do documento: 25101517150625500000043695632
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/10/2025 22:29:40
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.10.2025